Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO AOCP e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, por suposta inaptidão na avaliação médica, assegurando-lhe prosseguir nas etapas subsequentes do certame, inclusive curso de formação, nomeação e posse, desde que atendidos os requisitos editalícios. A sentença fixou honorários com base no valor da causa, inicialmente arbitrado em R$ 64.043,52.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial ou proveito econômico imediato da demanda;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade diante do baixo valor da causa;
(iii) determinar se houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou o candidato na fase de avaliação médica do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa, calculado com base em doze remunerações do cargo, não guarda relação com o conteúdo econômico imediato, pois a demanda visa apenas à anulação de fase do certame, sem impacto patrimonial direto, devendo ser fixado em R$ 1.000,00, conforme art. 292, § 3o, do CPC.
4. Com a redução do valor da causa, a fixação dos honorários com base percentual resultaria em quantia irrisória, impondo-se sua estipulação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 2.000,00, considerados a relevância da causa e o trabalho desempenhado.
5. O candidato foi eliminado do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal na fase de avaliação médica, sob o fundamento de apresentar disritmia cardíaca com significado patológico e lesão retiniana com mau prognóstico, condições previstas no edital como incapacitantes.
6. O laudo médico particular e perícia judicial concluíram pela inexistência de disritmia com valor patológico, sendo a alteração classificada como leve disritmia sinusal respiratória, fisiológica. Também não foi constatada lesão retiniana com mau prognóstico, mas apenas descolamento vítreo posterior (DVP), de natureza fisiológica, sem impacto na acuidade visual ou prognóstico funcional.
7. Comprovada a ausência de condição médica incapacitante nos moldes do edital, é ilegal o ato que excluiu o candidato do certame. Cabível, portanto, a intervenção judicial, limitada ao controle de legalidade.
8. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não havendo invasão do mérito discricionário da Administração, em conformidade com o Tema 485 da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar acolhida para retificar o valor da causa para R$ 1.000,00. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa em ações que visam à anulação de fase de concurso público deve refletir o objeto imediato da demanda, não se justificando a fixação com base em remunerações do cargo pretendido.
2. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for simbólico, observados a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado.
3. A eliminação de candidato por suposta condição médica incapacitante pode ser anulada judicialmente quando perícia comprovar inexistência de limitação funcional, sem configurar ingerência indevida no mérito administrativo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, 8o, 291 e 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869501, 0712126-49.2022.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 10/06/2024; TJDFT, Acórdão 1935824, 0712486-81.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJe 11/11/2024; STF, Tema 485 da Repercussão Geral.